Tribunal: TJMT
Processo: 1026425-64.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026425-64.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Uso de documento falso, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HELLENY ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 805.717.191-04 (IMPETRANTE), ELIVELTHON PINHEIRO DE LARA ARRUDA - CPF: 067.969.951-12 (INTERESSADO), ERICO DE ALMEIDA DUARTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ELIVELTHON PINHEIRO DE LARA ARRUDA - CPF: 067.969.951-12 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA PENHA IMPERIAL MAYOLINO - CPF: 314.054.951-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 180,
CAPUT
, E ART. 304 DO CP) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
NULIDADE
–
FISHING EXPEDITION
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS
(SERENDIPIDADE) – FLAGRANTE HÍGIDO – PRIVAÇÃO DE LIBERDADE MANTIDA – ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O

PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

- A apreensão de objetos de origem espúria, encontrados na casa do paciente em local visível, ou seja, sem indevida busca, ocorrida em cumprimento de mandado de prisão, não se enquadra no conceito de “pesca predatória de provas, mas sim de

encontro fortuito de provas, também chamado pela doutrina de serendipidade, não havendo que se falar, em casos, tais, em irregularidade ou vício no flagrante;

- A apresentação espontânea, pelo agente, de documento de identificação falso a fim de evitar o cumprimento de mandado de prisão autoriza sua prisão em flagrante pela prática do crime do art. 304 do CP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Elivelthon Pinheiro de Lara Arruda
, cuja prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes de Receptação e Uso de documento falso (art. 180,
caput
, e art. 304 do CP) foi convertida em preventiva, apontando como autoridade coatora o M.M. Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá-MT.

Em prol do pleito liberatório, o impetrante sustenta a ilegalidade do flagrante, asseverando que ao dar cumprimento à mandado de prisão expedido contra ele, os policiais civis não poderiam realizar busca em sua residência, configurando, tal atitude, na proibida “pesca predatória de provas” (
fishing expedition
) (Id. 192826185).

Em plantão judiciário, o pleito
in limine
foi indeferido nos termos da decisão de Id. 189476171.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 189966157.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem e está assim sumariado (Id. 192826185):

“
HABEAS CORPUS
– ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE LAVRADO CONTRA O PACIENTE PELOS CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E RECEPTAÇÃO PELO SUPOSTO DESVIO DE FINALIDADE NO MOMENTO DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PENDENTE CONTRA O PACIENTE POR RAZÕES DIVERSAS – INOCORRÊNCIA – DINÂMICA DA DILIGÊNCIA QUE JUSTIFICA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, POIS, AO VERIFICAR A PRESENÇA DOS POLICIAIS, TERIA TRANCADO O PORTÃO E ENTRADO EM SUA RESIDÊNCIA, SENDO PERSEGUIDO E PRESO, MOMENTO EM QUE TENTOU LUDIBRIAR OS POLICIAIS, APRESENTANDO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL FALSA E VERIFICAÇÃO POR PARTE DOS POLICIAIS DE OBJETOS DE ORIGEM ILÍCITA NO SOFÁ DA SALA DO PACIENTE, HIPÓTESE MAIS COMPATÍVEL COM O ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS.PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta de julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara;

Por ocasião do cumprimento do mandando de prisão n. 200714-502019.8.11.0042.01.0042.01.0004-27, expedido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá,
Elivelthon Pinheiro de Lara Arruda
apresentou documento falso para a equipe policial, bem como, foi localizado sobre o sofá de sua residência equipamentos de uso hospitalar proveniente de crime contra o patrimônio.

Com isto, o paciente também foi preso em flagrante pela autoria dos crimes de Receptação e Uso de documento falso (art. 180,
caput
, e art. 304 do CP), prisão esta convertida em preventiva.

Inconformado, o impetrante afirma que o flagrante é ilegal, pois houve desvio de finalidade da ação policial que deveria ter se limitado ao cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente. Salienta que o ingresso dos agentes públicos em sua residência não foi precedido de autorização.

Antes de mais nada, é preciso fazer a distinção entre a
fishing expedition
(pesca predatória de provas) e encontro fortuito de provas.

Enquanto
na primeira
há uma investigação especulativa e sem objeto definido, em que ocorre a busca de qualquer prova a fim de subsidiar futura acusação,
na segunda
, esta prova é encontrada acidentalmente em ação policial legítima.

Transpondo o raciocínio acima ao caso em apreciação, onde: o paciente, ao avistar a equipe policial entrou em casa, forçando os agentes públicos a segui-lo; ele, voluntariamente apresentou documento de identificação falso a fim de evitar a prisão; em local visível (sobre o sofá da sala), ou seja, sem indevida busca, os policiais encontraram objetos provenientes de crime contra o patrimônio, não se verifica a malfadada pesca predatória de provas.

Os policias não vasculharam o imóvel a fim de “pescar” provas de ilícitos diversos dos que já tinham sido apurados em desfavor de
Elivelthon.
Os objetos hospitalares estavam sobre o sofá localizado no cômodo no qual eles ingressaram.

Em casos tais, ocorreu o encontro fortuito de provas (princípio da serendipidade), razão pela qual consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida (Receptação), situação perfeitamente aceita no ordenamento jurídico pátrio. Veja-se:

“(...). 3. (...) Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora a ‘medida invasiva tenha sido autorizada no curso de investigação relativa a delito diverso, o que se tem, neste caso, é o encontro fortuito de provas, também chamado pela doutrina de serendipidade, não havendo que se falar em irregularidade ou vício na diligência ou nas provas obtidas no curso de sua execução’ (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 847.227/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Se não bastasse, quanto ao uso de documento falso, tem-se que o delito se consumou sem qualquer interferência dos agentes públicos. Em outros termos: a opção em apresentar-se com nome diverso do seu foi exclusiva do paciente.

Ademais, lembrando que a ação policial estava legitimada por ordem judicial (mandado de prisão) também não se constata violação de domicílio.

Por tudo isso, em conformidade com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, denego a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023